Tribunal: CARF
Processo: 13856.000291/2004-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.000291/2004-59
RESOLUÇÃO
3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo Contribuinte como
insumos, tendo -se em conta o conceito fixado no Resp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN
no63/2018 e no Parecer COSIT no5, bem como se manifeste sobre o suposto direito de créditos
alegados pelo contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo,
podendo-se, se necessário, intimar a Contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
adicionais. Após a manifestação da Recorrente acerca do resultado da diligência, os autos devem
retornar a este Colegiado para prosseguimento.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
2
RELATÓRIO
O presente processo administrativo é originado da apresentação pela Recorrente de
Pedido de Compensação de débitos próprios da ora Recorrente, bem como de Pedido de
Ressarcimento de COFINS do regime não cumulativo, apurado nos termos do art. 3o da Lei n.
10.833/2003, referentes ao terceiro trimestre de 2004.
Inicialmente cumpre informar que a Açucareira Corona S.A (CNPJ 48.661.888/0001-
30) foi sucedida por incorporação por RAIZEN ENERGIA S.A.
A DERAT proferiu despacho decisório de fls. 549/559 dos autos para reconhecer
parcialmente o direito de crédito pleiteado, no valor de R$3.152.725,65, subsidiada pelo Termo de
Informação Fiscal de fls, 260/267 e, ato contínuo, homologou as declarações de compensações
apresentadas até o limite de crédito reconhecido.
A diferença no valor de R$663.096,74 não foi reconhecida pela Autoridade Fiscal
por entender que:
(i)
os bens e serviços que deram origem ao crédito não se enquadravam no conceito
de insumos constante das instruções Normativas SRF n. 247/02 e 404/04;
(ii)
os veículos locados e a movimentação de mercadorias não são serviços utilizados
na produção industrial;
(iii)
o frete entre armazéns da empresa não gera direito à crédito;
(iv)
os serviços tomados de pessoas físicas não geram créditos presumidos da Lei n.
10.925/04;
(v)
depreciação decorrente de ativo imobilizado não utilizado no processo industrial
não daria direito a crédito;
(vi)
as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos seriam
passíveis de creditamento desde que somente tomados junto a instituições
financeiras domiciliadas no país;
(vii)
o crédito presumido da Lei n. 10.925/04 não seria passível de restituição
/compensação com outros tributos.
Inconformada, a Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, entendeu a
14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, por julgá-la improcedente, em decisão assim ementada;
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano calendário: 2004
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
3
Por falta de previsão legal, os prazos estabelecidos nos arts. 150 e 173 do Código
Tributário Nacional ou aquele estabelecido no parágrafo 5o do art. 74 da Lei n.
9.430/96 para homologação tácita da declaração de compensação não são
aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão legal
que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de prazo,
sem averiguar o real direito do interessado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não impugnada à glosa em análise de pedido de ressarcimento não
contestada na manifestação de inconformidade, é repudiada como incontroversa e
é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subsequente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei n. 10.833, de 2003, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou Serviço necessário para
atividade da pessoa jurídica, mas, tão Somente, aqueles bens ou Serviços
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país e aplicadas
ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço prestado.
NÃO CUMULATIVIDADE. FABRICANTE DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, CRÉDITOS. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não
cumulativo de PIS, fabricante de açúcar e álcool, com aquisição de combustíveis que
utiliza em máquinas, equipamentos e veículos não empregados nos processos de
industrialização dos quais resultam aquelas mercadorias, não se caracterizam, para
fins de apuração de créditos na forma do art. 3o, II, da Lei n. 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos utilizados na fabricação e, portanto, não ensejam direito à
apuração de créditos da referida contribuição social.
COFINS. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica só poderão gerar créditos decorrentes
de depreciação futura, na medida em que esta for sendo apurada, conforme
disposto no art. 3o, inciso III da Lei n. 10.883, de 2003.
COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS.
Até julho de 2004, as despesas financeiras de pessoa jurídica referentes a
empréstimos e financiamentos eram passíveis de creditamento, mas somente se
tomadas junto a instituições financeiras domiciliadas no país, conforme disposto no
art. 3o, inciso V, c/c §3o, inciso II da Lei n. 10.833, de 2003. A lei n. 10.865, de 2004,
excluiu a possibilidade a partir de agosto de 2004.
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
4
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Empresa apresenta o presente Recurso Voluntário, alegando, em
síntese a ilegalidade da restrição à utilização dos créditos pelas instruções normativas RFB n.
247/2002 e 404/2004 e a necessidade de ampliar o conceito de insumos. Nesse sentido, defende
que à luz das leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o conceito de insumo deve compreender todos
os custos e despesas destinadas à obtenção das receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Para respaldar seus argumentos, a Recorrente junta aos autos, laudo técnico
elaborado por peritos do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo – USP, especialistas em processos
agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia sucroenergética. O referido laudo trata das
atividades essenciais para a produção de açúcar, etanol e bioeletricidade.
É o relatório, no essencial.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser admitido.
Do conceito de insumos:
A controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para COFINS não-
cumulativa que à época da análise dos créditos decorreu de interpretação jurídica restrita sobre o
conceito de insumos amparada na Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04.
De acordo com a autoridade fiscal, somente poderiam gerar créditos os insumos
que sofressem alterações físicas ou químicas em razão de sua aplicação no processo produtivo
diretamente relacionado ao produto destinado à venda. Ocorre que, conforme será amplamente
demonstrado, o entendimento restrito dos conceitos já se encontra superado.
O princípio da não cumulatividade está inserido no texto constitucional e no que se
refere às contribuições sociais está disciplinado no artigo 195, § 12, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
5
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na
forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional
no 42, de 19.12.2003).
Por sua vez, as Leis Federais no 10.637/02 (PIS) e n° 10.833/03 (COFINS),
disciplinaram os bens e/ou serviço aptos a gerar o direito ao crédito, sendo certo que a não
cumulatividade pressupõe a existência de um ciclo econômico formado por várias operações, cuja
finalidade é evitar o efeito “cascata” da tributação, compensando-se o valor referente ao tributo
das operações anteriores com o valor a ser recolhido na operação seguinte
Assim, conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003,
quando a sistemática de não cumulatividade para a contribuição do PIS e da COFINS, foi adotada,
levou-se em consideração o método subtrativo indireto. Tal método consiste no fato de que a não
cumulatividade é obtida por meio da concessão de crédito fiscal sobre as compras (custos e
despesas) definidos em lei, na mesma proporção da alíquota que registra as vendas (receitas),
diferente do método do imposto sobre imposto que se compensa o montante devido na saída
(vendas) com o valor efetivamente recolhido por ocasião da entrada (compras).
Nesta perspectiva, se o Contribuinte adquiriu bens ou serviços que anteriormente
tiveram a incidência do PIS e da COFINS, nasce neste ato, de forma lógica, o direito ao crédito.
Nesse sentido, as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 elencam as possibilidades de crédito fiscal, com
base no insumo adquirido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Regulamento)
I - Bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008)
II - Bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em
relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa; V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
6
VI - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - Edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela locatária; VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - Bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços.
Dentre as disposições acima colacionadas, a previsão contida no inciso II, do artigo
3o - que traz o direito de crédito sobre bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens e produtos destinados à venda; é a grande
motivadora das inúmeras discussões e atuações no que tange aos créditos de PIS e COFINS. Isto
porque a legislação não trouxe um conceito definido de insumos e os critérios aplicáveis, dando
margem a entendimentos diversos.
Assim, com vistas a pacificar anos de discussões administrativas e judiciais, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RESP no 1.221.170/PR –Tema 779 em
sistemática de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o “conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
7
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp.
1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)

Ressalte-se que no referido julgamento reconheceu-se a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, vejamos:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (RESP
no 1.221.170/PR –Tema 779)
Assim, para a correta aplicação do conceito de insumo há que observar a aplicação
do “teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida, ou se sua subtração implica substancial
perda da qualidade do produto ou serviço.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
8
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C, DO
CPC. 1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de cálculo do Pis e
da Cofins na sistemática não cumulativa. 2. Violação aos arts. 110 do CTN, 24 e 25
da Lei no 11.898/09 e 11 da Lei Complementar no 95/98. Ausência de
prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. Conforme interpretação
teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a conceituação de
"insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva.
Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, porque
demasiadamente elastecidos. 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a
essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade de emprego indireto
através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da tese
aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 5. Segundo o conceito de insumo aqui
adotado não estão a priori incluídos os seguintes "custos" e "despesas" da
recorrente: gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas" (“Despesas
Gerais Comerciais”) não são essenciais, relevantes e pertinentes ao processo
produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão
desses itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade
do serviço ou produto e não há obrigação legal para sua presença. Documento:
45634050 - VOTO VOGAL - Site certificado Página 1 de 26 Superior Tribunal de
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
9
Justiça 6. Quanto aos "custos" e "despesas" com água, combustível, lubrificante,
materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual - EPI, é o caso de devolver os autos ao Tribunal de origem para
que seja analisada, à luz do conceito de insumos aqui adotado, a possibilidade de
dedução de créditos desses itens conforme se verifique sua pertinência, relevância e
essencialidade ao processo produtivo, ainda que por aplicação indireta, consoante o
“teste de subtração”. Em assim sendo, deverão ser considerados insumos na forma
do art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. 7. ACOMPANHO O RELATOR e
proponho o seguinte dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que
a Corte a quo analise a possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e
despesas com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito de
insumos definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova documental
do mandado de segurança. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08 (ementa já alterada na conformidade dos dois aditamentos
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos Contribuintes seja no processo produtivo, seja
na prestação de serviços, identificando com clareza a imprescindibilidade de cada insumo na sua
execução.
Contudo, no caso específico, temos que as diretrizes do referido método deixaram
de ser aplicadas na medida que é possível inferir pela leitura do relatório Fiscal e da decisão
recorrida que, por terem sido exarados antes do julgamento do RESP 1.221.170/PR (acordão
publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), referidas decisões não
trataram do conceito contemporâneo de insumo.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos tanto da autoridade fiscal quanto da
DRJ na análise da manifestação de inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de
insumos que obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.345 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000291/2004-59
10
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Da Diligência

Considerando que tanto a Fiscalização quanto a DRJ aplicaram o conceito de
insumos nos termos da Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04 e que as decisões divergem
do atual conceito de insumos que obrigatoriamente deve ser aplicado por este Colegiado nos
termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF); voto por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo Contribuinte como
insumos, tendo -se em conta o conceito fixado no Resp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN
no63/2018 e no Parecer COSIT no5, bem como se manifeste sobre o suposto direito de créditos
alegados pelo contribuinte.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, podendo-se, se
necessário, intimar a Contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos adicionais. Após
a manifestação da Recorrente acerca do resultado da diligência, os autos devem retornar a este
Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 982
DF CARF MF
Original